Tribunal: TJDFT
Processo: 0739519-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE VOTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DOS VOTOS NULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Evidenciada a natureza protelatório do recurso, impõe-se a condenação das embargantes à pena de pagamento de 2 % (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados.